Tribunal: TJDFT
Processo: 0010360-45.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CÁRCERE PRIVADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. TESE ACOLHIDA. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. CRIME-MEIO PARA A PRÁTICA DE CRIME-FIM. ABSORÇÃO E ABSOLVIÇÃO RECONHECIDAS. PRECRIÇÃO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. OCORRÊNCIA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. REGIME ABERTO. MEDIDAS PROTETIVAS. DURAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. A palavra da vítima encontra-se em uniformidade com os relatos de duas testemunhas e encontra respaldo nos laudos de exame de corpo de delito, que atestaram tanto deformidade permanente (decorrente da 1a série delitiva) como a presença de lesão corporal (decorrente da 2a série delitiva), devendo ser mantida a condenação do réu como incurso nos crimes de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal) e lesão corporal leve (art. 219, § 9o, do Código Penal).
3. O cárcere privado exige que a vítima tenha sido privada de sua liberdade por tempo juridicamente relevante, durante o qual fique impossibilitada de se afastar do agressor sem que isso lhe acarretasse grave dano pessoal.
4. Há nexo causal entre as ameaças de morte perpetradas pelo réu e as lesões corporais gravíssimas sofridas pela ofendida, pois, transtornado e logo após agredir severamente o primo da vítima, trancou a ofendida em casa e disse “agora era a sua vez” e que iria acabar com a vida dela, fazendo com que ela empreendesse fuga do local para preservar sua vida, única opção que lhe restava, pulando um muro alto e lesionando de forma grave e permanente a perna direita.
5. O artigo 13 do Código Penal, em sua segunda parte, descreve que “Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”. 6. Em que pese devidamente comprovada a prática do crime de ameaça descrito na denúncia na 1a série delitiva, impõe-se a absolvição quanto a este fato por ter sido crime-meio para a prática de crime-fim mais grave (lesão corporal gravíssima), ocorrendo a absorção daquele por este.
7. Preserva-se a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal no crime da primeira série delitiva, tendo em vista que o réu praticou o delito contra sua companheira, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.
8. Fixada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de rigor a fixação do regime inicial aberto.
9. A pena concreta (2 anos e 4 meses) aplicada ao crime de lesão corporal gravíssima (artigo 129, §2o, inciso IV, do Código Penal) atrai o prazo prescricional de 8 (oito) anos (art. 109, inciso IV, do Código Penal), o qual não se consumou entre os marcos interruptivos, descontado o período de suspensão.
10. A pena concreta (3 meses) aplicada ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (artigo 129, § 9o, do Código Penal) atrai o prazo prescricional de 3 (três) anos (artigo 109, inciso VI, do Código Penal), o qual transcorreu integralmente entre os marcos interruptivos, descontado o período de suspensão, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal (prescrição da pretensão punitiva retroativa).
11. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da presente ação penal.
12. Recurso parcialmente provido.